Tribunal: TJPA
Processo: 0804206-36.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804206-36.2023.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JULIO NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, CP) PARA VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). INSUFICIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDISPENSÁVEL (ART. 158, CPP). LAUDO INCONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECER O TIPO DE LESÃO CORPORAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. SURSIS CORRETAMENTE CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a Defesa do
apelado JÚLIO NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA
contra a sentença (ID 23970591), prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
o condenou pela prática da contravenção penal tipificada no Art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
(Vias de Fato), após a desclassificação do crime inicialmente imputado (Art. 129, §13, do CP).
O juízo
a quo
impôs a pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples
, a ser cumprida inicialmente em Regime Aberto. O juízo sentenciante considerou inviável a substituição da pena privativa de liberdade (PPL) por restritivas de direitos (PRD) ou multa, pela incidência do Art. 17 da Lei 11.340/06 e da Súmula 588 do STJ. Entretanto, foi concedida ao acusado a suspensão condicional da pena (
sursis
), de acordo com o Art. 77 do Código Penal, suspendendo a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos. A Defensoria Pública (ID: 23970602) manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial.

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O Ministério Público do Estado do Pará do alega e requer:

·

Reforma total da sentença absolutória no que tange à Lesão Corporal,
para condenar o apelado JÚLIO NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA nas penas do Art. 129, §13, do CPB.

III - Razões de decidir

03.

A manutenção da desclassificação para vias de fato é medida obrigatória, pois não houve comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, diante da ausência de exame de corpo de delito válido, exigido pelo art. 158 do CPP para infrações que deixam vestígios. O laudo não apontou lesões na vítima e não houve justificativa para a não realização de perícia conclusiva, tornando inviável a condenação pelo art. 129 do CP. A jurisprudência do STJ exige prova técnica para a configuração do delito, salvo impossibilidade devidamente fundamentada, o que não ocorreu. Assim, prevalece o in dubio pro reo e impõe-se a manutenção da contravenção penal de vias de fato.

04.

A pena deve ser mantida tal como fixada, pois foi estabelecida no mínimo legal, com correta compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da violência doméstica. Diante da condenação apenas por vias de fato, é adequada a concessão do
sursis
, já que preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, sendo o benefício medida proporcional e juridicamente correta. Não há razão para alteração da dosimetria ou do regime, devendo a sentença ser preservada.

IV - Dispositivo e tese

05.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

06.

A desclassificação para vias de fato deve ser mantida, pois não há prova técnica que comprove a materialidade da lesão corporal, sendo indispensável o exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CPP e da jurisprudência do STJ, impondo-se o in dubio pro reo. As provas colhidas confirmam apenas a agressão sem lesão comprovada, inviabilizando o restabelecimento do art. 129 do CP. A dosimetria foi corretamente fixada no mínimo legal, com compensação adequada entre agravante e atenuante, sendo legítima a concessão do
sursis
diante do preenchimento dos requisitos legais. Mantém-se integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes
:

Art. 129, § 9º, c/c 147-B,
caput
, todos do Código Penal c/c Art. 7º, I, e II da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 842374 SE 2023/0268392-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023). Grifei.

(STJ - REsp: 2033331 MG 2022/0326027-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0804206-36.2023.8.14.0201
.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

APELADO: JÚLIO NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (MP) contra a r. sentença (ID: 23970591) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

O Ministério Público denunciou o réu JÚLIO NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 129, §13, e art. 147-B,
caput
, do Código Penal, combinados com o art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Após o regular trâmite processual, citação (ID: 23970516 – Pág. 01-02) e apresentação de Defesa Escrita (ID: 23970525 – Pág. 01-02), a instrução processual foi realizada, incluindo a oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado.

Em Alegações Finais, o
Parquet
pugnou pela condenação do réu apenas no crime de Lesão Corporal (Art. 129, §13, CP), reconhecendo implicitamente a insuficiência probatória quanto ao Art. 147-B, CP. A Defesa, por sua vez (ID 23970590 – Pág. 1-3), pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão.

A sentença (ID: 23970591) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva: Absolveu o réu da imputação do crime de Violência Psicológica (Art. 147-B, CP). Desclassificou o crime de Lesão Corporal (Art. 129, §13, CP) para a contravenção penal de Vias de Fato (Art. 21, DL nº 3.688/41).

Inconformado com a desclassificação, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (ID: 23970597) e apresentou suas razões (ID: 23970600 - Pág. 01/04), pleiteando:

·

Reforma total da sentença absolutória no que tange à Lesão Corporal, para condenar o apelado JÚLIO NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA nas penas do Art. 129, §13, do CPB
. O MP argumentou que o ato de cortar o cabelo da vítima com uma faca de serra caracteriza lesão corporal, causando dor e sofrimento físico e psicológico, e que a prova testemunhal deve suprir a ausência do laudo pericial.

A Defensoria Pública apresentou Contrarrazões de Apelação (ID: 23970602 - Pág. 01/03), requerendo
o desprovimento do recurso ministerial e a manutenção integral
da decisão do Magistrado monocrático
. A Defesa sustentou a correta desclassificação para Vias de Fato devido à inexistência de prova técnica (laudo) comprovando as lesões, citando jurisprudência no sentido de que a ausência de laudo impede a condenação por lesão corporal.

A Procuradoria de Justiça (ID: 24343774), em sua manifestação,
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial
, visando a reforma da sentença para condenar o apelado nas penas do Art. 129, §13, CP.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO
.

O cerne do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público reside na irresignação quanto à desclassificação da conduta, de Lesão Corporal Grave (Art. 129, §13, CP) para Vias de Fato (Art. 21, DL 3.688/41), determinada na sentença de primeiro grau (ID: 23970591).

A acusação alega que o ato de cortar o cabelo da vítima Jamilli Gonçalves Moraes com uma faca de serra, acompanhado de agressão, constitui lesão corporal, haja vista o sofrimento e o dano à integridade física e emocional, e que a prova testemunhal seria suficiente para comprovar o delito.

No entanto, o Artigo 158 do Código de Processo Penal (CPP) é claro ao estabelecer que, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". O crime de Lesão Corporal é, por sua natureza, uma infração material que deixa vestígios visíveis ou perceptíveis, exigindo, em regra, a perícia para comprovar a materialidade.

A Defensoria Pública, nas Contrarrazões (ID: 23970602 - Pág. 01- 03) e Alegações Finais (ID: 23970590 – Pág. 01-03), acertadamente defendeu a manutenção da desclassificação, baseando-se exatamente na insuficiência probatória técnica.

Conforme os autos demonstram, a vítima foi encaminhada para perícia, resultando no Laudo nº 2023.01.008534-TRA (ID: 2397053), o qual foi realizado no periciando Júlio Nazareno Oliveira da Silva (para verificar lesão
ad cautelam
), mas não comprova lesões na vítima.

Mais relevante é o fato de que a prova pericial da vítima Jamilli Gonçalves Moraes não foi conclusiva para o delito de Lesão Corporal.

O Laudo de Lesão Corporal realizado pela Polícia Científica do Pará em 28 de julho de 2023 (Protocolo: 2023.01.062456) questionava expressamente sobre a existência de ofensa à integridade corporal ou à saúde da pericianda e se houve incapacidade para ocupações habituais ou debilidade permanente, sendo todas as respostas "
prejudicadas
" ou o laudo do periciando atestando "
ausência de lesões traumáticas
".

Embora o corte de cabelo forçado possa, em tese, constituir lesão corporal leve (estética) ou grave (deformidade permanente, dependendo da extensão), o juízo
a quo
corretamente aplicou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme citada pela própria Defesa, de que a ausência de prova técnica (laudo pericial) impede a condenação pelo Art. 129 do CP, resultando na desclassificação para a contravenção penal de Vias de Fato. Vejamos:

“(...)
A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial
,
por expressa imposição legal
,
de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios
,
se estes houverem desaparecido ou
,
ainda
,
se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
. (...) Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos,
não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9
º,
do Código Penal
,
mas tão somente pela contravenção de vias de fato
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 842374 SE 2023/0268392-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do STJ estabelece que a prova técnica é indispensável em crimes que deixam vestígios
,
salvo em situações excepcionais onde a perícia é impraticável
. (...) No caso, não foi apresentada justificativa para a ausência do exame pericial,
tornando a condenação insustentável pela falta de comprovação da materialidade delitiva
.7. A decisão recorrida diverge do entendimento consolidado, que exige exame de corpo de delito ou justificativa idônea para sua dispensa. (...)
Recurso provido para absolver o recorrente da imputação do crime de lesão corporal
. (...)” (STJ - REsp: 2033331 MG 2022/0326027-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025). Grifei.

Ainda que o Ministério Público e a Procuradoria de Justiça (ID: 24343774) citem precedentes que permitem a prova testemunhal suprir o exame de corpo de delito quando os vestígios desaparecerem (Art. 167, CPP), no caso em tela,
não houve a devida justificativa judicial da impossibilidade de realização do exame indireto
,
e o laudo de lesão corporal nos autos
(embora referente ao réu e não à vítima em seus quesitos principais, o que gera uma falha na prova da materialidade do crime de Lesão Corporal contra a vítima)
demonstrou a ausência de lesões traumáticas no réu
,
e a falta de prova conclusiva na vítima
.

O juízo singular observou que não constavam nos autos laudo pericial ou prontuários médicos da vítima.

Portanto, diante da insuficiência de elementos probatórios técnicos e da ausência de laudo conclusivo para Lesão Corporal,
a manutenção da desclassificação para a contravenção penal de Vias de Fato é medida que se impõe
, em homenagem ao Princípio do
in dubio pro reo
e à exigência legal do Art. 158 do CPP, conforme ponderado pelo Magistrado
a quo
.

A Defesa logrou êxito ao demonstrar que a decisão singular pautou-se na "
correta aplicação do direito, garantindo a justa reprovação do ato ilícito praticado, sem ultrapassar os limites da tipificação penal adequada
".

02.

DOSIMETRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Considerando a manutenção da condenação pelo delito de Vias de Fato, o pleito defensivo de manutenção da dosimetria e do regime inicial mais favorável está coerente.

A pena foi fixada no mínimo legal (15 dias de prisão simples) e houve a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do contexto de violência doméstica. A Defesa requereu expressamente a manutenção da dosimetria e do regime inicial, com a suspensão condicional da pena (
Sursis
), o que foi concedido na sentença, pois o apelado não era reincidente.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025